Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTENCITICIDADE DA ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese, a parte autora celebrou livremente o contrato de mútuo impugnado, constando a informação de se tratar de “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para desconto em Folha de Pagamento”.
2. Não prospera o argumento autoral sobre a autenticidade da assinatura constante do contrato impugnado, pois os elementos de convicção convergem no sentido de que a consumidora efetivamente subscreveu o documento, atribuindo consistência ao negócio jurídico contestado.
3. Os princípios da transparência e da informação previstos no artigo 6o, III, do CDC foram respeitados, na medida em que a instituição financeira destacou a natureza, objeto e especificidades da avença, elementos previamente submetidos ao crivo do consumidor, evidenciando-se, pois, a ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes litigantes, e, consequente, da repetição de indébito e de indenização por danos morais.
4. Apelação conhecida e provida.